Tribunal: TJDFT
Processo: 0744825-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFAS BANCÁRIAS. ABUSIVIDADE. NULIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de revisão de contrato de financiamento e repetição de tarifas que a autora entende serem abusivas. Recurso do réu visando à reforma da sentença, que julgou procedentes, em parte, os pedidos.
2 – Tarifa de serviço de terceiros. É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). No caso, a ausência de especificação dos serviços prestados macula a respectiva cobrança e respalda a repetição da tarifa. A alegação de que o valor da tarifa (R$ 1.141,44) não foi cobrado e que consta do contrato apenas a título informativo não encontra amparo em prova documental, e é insuficiente para afastar a condenação, sobretudo diante da possibilidade de ter sido dissolvido nas parcelas do financiamento.
3 – Erro material no dispositivo da sentença. Correção de ofício. A fundamentação da sentença é no sentido de conceder a repetição simples do valor da tarifa cobrada indevidamente do autor (R$ 1.141,44). No entanto, em evidente erro material, consta do disposto o valor R$ 3.781,69, já atualizado pelo autor (ID. 14934322). Constatado o equívoco, a correção é medida que se impõe. Sentença mantida, porém, com correção de ofício do erro material, para fixar o valor da condenação em R$ 1.141,44 (mil cento e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos), o qual deverá ser acrescido de correção monetária a partir da celebração do contrato e juros de mora desde a citação.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J